Tribunal: STF
Processo: ARE 1549813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PROPOSTA PELO SEBRAE/RJ, COM BASE NO ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL A ORDEM FOI DENEGADA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN, DENTRE OS QUAIS NÃO SE ENCONTRAM A GRATUIDADE E A GENERALIDADE DE ATENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE VEDAÇÃO AO PODER ESTATAL DE TRIBUTAR. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c” e parágrafo quarto, 203, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, o recurso também não deve ser provido.



    Em primeiro lugar, porque, como é cediço, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), possui natureza meramente declaratória, como se extrai do enunciado nº 612 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, não constituindo, portanto, requisito para a fruição da imunidade pleiteada pelo autor, ora apelado.



    Em segundo lugar, porque a parte autora, integrante do Sistema “S” (de Serviços Sociais Autônomos), é entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos e nessa condição, faz jus à imunidade objeto da lide, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso análogo:



    [...]



    Muito embora a prova pericial técnica produzida nos autos não tenha sido conclusiva no sentido de que o autor-apelado preenche os requisitos previstos nos arts. 9º, IV, cumulado com 14 do Código Tributário Nacional, deve-se frisar que o preenchimento de tais requisitos deve ser analisado sob o ponto de vista formal, e não substancial.



    Portanto, não pode a assertiva do expert, no sentido de que a entidade autora teve gastos “com diárias internacionais, passagens aéreas internacionais e “convênio internacionalização d”” ser considerada suficiente, por si só, para afastar a imunidade alegada, por suposto desatendimento da exigência constante do seu inciso II.



    Ademais, entre os requisitos previstos no Código Tributário Nacional, não há a exigência de gratuidade e de generalidade de atendimento, como pretende fazer crer o réu-apelante.



    As normas que definem o conceito de “entidade de assistência social” não podem ser invocadas na espécie, para acrescentar pressupostos não previstos no texto constitucional como condicionantes para o gozo da imunidade tributária, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.262.407-CE.



    Por fim, não havendo dúvida sobre a natureza assistencial do autor-apelado, há presunção relativa de que seu patrimônio, renda e serviços estão relacionados às suas finalidades essenciais, sendo ônus da Fazenda Pública, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil vigente ao tempo da propositura da lide (art. 373, II, do Código de Processo Civil em vigor) apresentar prova em sentido contrário, a fim de justificar eventual tributação, como se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente